Tribunal: TJPA
Processo: 0002614-78.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, em que pese reformados os vetores judiciais referentes ao comportamento da vítima, às consequências do crime e aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores culpabilidade e personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se ser medida de direito a se impor a manutenção da pena-base no quantum fixado pelo Juízo a quo, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, um pouco acima do mínimo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, sobretudo, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do réu perante a sociedade em que vive. Repise-se que o apelante chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima e um cunhado desta de forma a garantir êxito na empreitada delitiva.Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que, atenua-se a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes e ao uso de arma no crime de roubo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que se eleva a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando esta no patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo ter incorrido em erro material no tocante ao cálculo da pena de multa, fixando-a nesta fase em 63 (sessenta e três) dias-multa, esta deve prevalecer em atenção ao non reformatio in pejus.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002614-78.2014.8.14.0015
APELANTE: KELSON AZEVEDO DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, em que pese reformados os vetores judiciais referentes ao comportamento da vítima, às consequências do crime e aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores culpabilidade e personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se ser medida de direito a se impor a manutenção da pena-base no quantum fixado pelo Juízo a quo, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, um pouco acima do mínimo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).
Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, sobretudo, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do réu perante a sociedade em que vive. Repise-se que o apelante chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima e um cunhado desta de forma a garantir êxito na empreitada delitiva.
Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que, atenua-se a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.
Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes e ao uso de arma no crime de roubo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que se eleva a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando esta no patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo ter incorrido em erro material no tocante ao cálculo da pena de multa, fixando-a nesta fase em 63 (sessenta e três) dias-multa, esta deve prevalecer em atenção ao non reformatio in pejus.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, de fevereiro de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002614-78.2014.8.14.0015
APELANTE: KELSON AZEVEDO DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por KELSON AZEVEDO DE OLIVEIRA, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
Narram os autos que: ¿na pretérita data de 08 de abril de 2014, por volta das 11H30, na Rua São José, n.º 639, bairro Saudade II, neste município, os nacionais Kelson Azevedo de Oliveira e Fabio Melicio de Souza Magalhaes, com a colaboração de Carlos Rodrigues Magalhaes e Marcelo Moreira dos Santos, subtraíram da vítima Dagoberto de Oliveira Modesto a quantia de R$ 4.812,00 (quatro mil oitocentos e doze reais) e ainda tentaram matar o policial militar Luis de Jesus da Silva Sousa, que tentou impedir a consumação do crime. Ao abordarem a vítima, os acusados Kelson Azevedo de Oliveira e Fabio Melicio de Souza Magalhaes estavam de posse de uma arma de fogo tipo pistola calibre 40, sendo que valeram-se da prática conhecida como saidinha de banco (...)¿. (sic fls. 400/400-v)
A denúncia fora recebida em 02/06/2014. (fl. 152)
O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença condenatória em relação ao apelante e ao réu Fábio Melício de Souza Magalhães. Tendo sido absolvidos os réus Carlos Rodrigues Magalhães e Marcelo Moreira dos Santos. (fls. 400/406)
Foi declarada extinta a punibilidade em relação ao réu Fábio Melício de Souza Magalhães, em razão de sua morte. (fl. 511)
Inconformado, KELSON AZEVEDO DE OLIVEIRA interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 506/509.
Assevera, em suma, que a pena-base do recorrente fora fixada de maneira desproporcional, pelo que requer a reforma desta, para que seja aplicada de forma proporcional.
Às fls. 512/516, foram apresentadas CONTRARRAZÕES pelo parquet pugnando pelo DESPROVIMENTO do recurso.
Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 519)
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (fls. 523/524-v)
É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
Da análise da sentença ora vergastada, verifico que ao fixar a pena-base do recorrente, o Juízo a quo valorou negativamente os seguintes vetores judiciais do art. 59, do CPB: culpabilidade, personalidade, comportamento da vítima, motivos do crime, consequências do crime.
A vetorial culpabilidade assim foi valorada: ¿é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela¿. Mantenho a valoração negativa, considerando-se que o ato criminoso se mostra de extrema reprovabilidade, sobretudo em razão de o apelante, para garantir a execução do delito, disparou com sua arma de fogo em direção à vítima e seu cunhado, gerando violência acima da descrita no tipo pena, gerando risco iminente à vida destes, logo, a vetorial se mostra de extrema reprovabilidade.
Já a vetorial personalidade do agente foi assim valorada: ¿(...) é voltada para o cometimento de crimes, eis que não foi um fato isolado em sua vida o caso ora em tela (...)¿. Mantenho a valoração negativa, considerando-se que a Certidão de fls. 121/122, demonstram que o apelante tem personalidade voltada ao cometimento de delitos, pois é possuidor de maus antecedentes, inclusive por crimes de mesma natureza (patrimonial).
Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.
Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)
O vetor comportamento da vítima foi valorado da seguinte forma: ¿é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime¿. Reformo o presente vetor, pois a não contribuição da vítima para o cometimento do delito é situação que conduz à valoração neutra do vetor, ex vi da Súmula n. 18/TJPA.
Já o vetor judicial motivos do crime foi assim valorado: ¿são a ganância e a obtenção de lucro fácil¿. Reformo o vetor, em atenção à Súmula n. 17/TJPA, por ser a fundamentação inerente ao próprio tipo penal.
Por fim, as consequências do crime foram assim valoradas: ¿concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade¿. Reformo o vetor, em observância à Súmula n. 17/TJPA, por ser a fundamentação genérica, não havendo outros dados concretos nos autos capazes de ratificar a valoração negativa deste vetor.
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, em que pese reformados os vetores judiciais referentes ao comportamento da vítima, às consequências do crime e aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores culpabilidade e personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se ser medida de direito a se impor a manutenção da pena-base no quantum fixado pelo Juízo a quo, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, um pouco acima do mínimo, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).
Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, sobretudo, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do réu perante a sociedade em que vive. Repise-se que o apelante chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima e um cunhado desta de forma a garantir êxito na empreitada delitiva.
Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que, atenua-se a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.
Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes e ao uso de arma no crime de roubo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que se eleva a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando esta no patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo ter incorrido em erro material no tocante ao cálculo da pena de multa, fixando-a nesta fase em 63 (sessenta e três) dias-multa, esta deve prevalecer em atenção ao non reformatio in pejus.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator